Tribunal: TJPA
Processo: 0019470-40.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019470-40.2011.8.14.0301

APELANTE: PAULA JOANE PENICHE COSTA

APELADO: JOACI CHAVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0019470-40.2011.814.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

APELANTE: PAULA JOANE PENICHE COSTA

DEFENSORA PÚBLICA: JANICE COSTA DA SILVA

APELADO: JOACI CHAVES COSTA

ADVOGADO: TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO OAB/PA 14.432

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RÉ. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DO PLEITO POR ESTA CORTE. PRESENÇA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E CARTEIRA DE TRABALHO SEM ANOTAÇÕES. PROVA SUFICIENTE. BENESSE DEFERIDA. EFEITO EX NUNC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1.

Salienta-se que após amadurecimento jurisprudencial sobre o tema, a gratuidade da justiça foi objeto de seção específica no Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 – Lei nº 13.105/2015), correspondente aos artigos 98 a 102 do diploma, que acabaram por revogar alguns dos dispositivos da Lei nº 1.060/50, embora não tenha revogado aludida Lei por inteiro.

2.Defiro o pedido de gratuidade de justiça recursal. Entretanto, cabe observar, que os benefícios da assistência judiciária gratuita possuem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais passados, até mesmo para evitar-se que a benesse seja pleiteada com o escopo de livrarem-se os requeridos de pretérita condenação.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
apenas para deferir a gratuidade de justiça nos termos declinados alhures, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de ______ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0019470-40.2011.814.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

APELANTE: PAULA JOANE PENICHE COSTA

DEFENSORA PÚBLICA: JANICE COSTA DA SILVA

APELADO: JOACI CHAVES COSTA

ADVOGADO: TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO OAB/PA 14.432

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PAULA JOANE PENICHE COSTA
contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca da Capital, nos autos de
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
ajuizada por
JOACI CHAVES COSTA.

A Magistrada de 1º grau prolatou sentença de procedência (ID. 3512426) com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto e tomando por comodato os dispositivos legais inerentes à matéria, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial proposta por JOACI CHAVES COSTA em face de sua filha PAULA JOANE PENICHE COSTA para exonerar o autor da obrigação alimentar em relação a esta última.

Oficie-se à fonte pagadora do autor para que cesse em definitivo os descontos feitos nos seus vencimentos e vantagens em relação a filha ora requerida.

Condeno a ré no pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes no importe de R$ 500,00 (Quinhentos reais), devidos desde a citação, corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir desta decisão.

Remetam-se os autos à UNAJ para apuração das custas finais. Após, havendo custas, intime-se a requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a de que não havendo o pagamento no prazo estipulado poderão débito ser inscrito em dívida ativa do Estado.

(...)”

Irresignada
PAULA JOANE PENICHE COSTA

apresentou Recurso de Apelação (ID. 3512427), por meio da Defensoria Pública, pugnando pela reforma da sentença guerreada tão somente quando ao indeferimento da justiça gratuita, alegando fazer
jus
ao benefício em razão de não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e honorários, uma vez que se encontra desempregada.

Assim, pleiteia pela concessão do benefício e, consequentemente a suspenção da cobrança de custas judiciais e honorários advocatícios nos termos do art. 98, §3º da Lei 13.105/15.

O apelado devidamente intimado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso conforme certidão de ID nº 3512427.

Os autos vieram a mim conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida prolatada após a Recorrente ter sido declarada revel, julgou procedente a presente ação de exoneração de alimentos e condenou a apelante/requerida a pagar custas processuais bem como, honorários advocatícios em razão da não concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Salienta-se que após amadurecimento jurisprudencial sobre o tema, a gratuidade da justiça foi objeto de seção específica no Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 – Lei nº 13.105/2015), correspondente aos artigos 98 a 102 do diploma, que acabaram por revogar alguns dos dispositivos da Lei nº 1.060/50, embora não tenha revogado aludida Lei por inteiro.

Nos termos do art. 98, §3º e 4º do Código de Processo Civil/2015:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 4º e §1º da Lei nº 1.060/50), especialmente ante o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal de 1988, é relativa e passível de elisão por meio de prova em contrário. Mesmo o juiz da causa pode, livremente, fazer juízo de valor a respeito do conceito de pobreza, deferindo ou não o benefício.

Portanto, perfeitamente possível que haja determinação judicial para que aquele que formula pleito nesse sentido, junte aos autos prova comprobatória de ausência de condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

No presente caso, a ré formulou pedido de justiça gratuita em suas razões recursais, e comprovou estar desempregada, diante da juntada de cópia da carteira de trabalho sem qualquer anotação.

Além disso, o apelado apesar de devidamente intimado não apresentou contrarrazões, portanto, não impugnou o pedido de concessão do benefício.

Por fim, a Apelante está sendo representada pela Defensoria Pública.

Assim, havendo indícios da insuficiência de recursos da Apelante, fica deferido o benefício da justiça gratuita.

Entretanto, cabe observar, que
os benefícios da assistência judiciária gratuita possuem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais passados, até mesmo para evitar-se que a benesse seja pleiteada com o escopo de livrarem-se os requeridos de pretérita condenação
.

Nessa balança de interesses, andou bem a jurisprudência ao consolidar entendimento pela aplicação de efeitos
ex nunc
à concessão de justiça gratuita solicitada incidentalmente nos processos,
condicionando tal benesse, nesse caso, apenas às despesas processuais e eventuais honorários futuros, ou seja, posteriores a condenação recorrida
.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal tem entendido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABÍVEL EM QUALQUER FASE PROCESSUAL. PORÉM EFEITOS EX NUNC.
APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.DESPROVIMENTO. 1.
Os benefícios da gratuidade processual podem ser concedidos a qualquer tempo e grau de jurisdição, todavia, não retroagem para atingir questões decididas anteriormente, como a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau
. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, somente são cabíveis os embargos de declaração se a decisão for obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma, e não com o entendimento da parte ou com interpretação da lei), omissa (quanto à questão relevante suscitada no litígio ou acerca da qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício), ou para fins de correção de erro material. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sob o pálio de existência de omissão e contradição, não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de vícios e de erro evidente, não se prestando, pois, para revisar a decisão objurgada nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão. 3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do des. relator. (2017.01014962-52, 171.661, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)

Da mesma forma segue entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA E CONDICIONAMENTO DE SEU RECOLHIMENTO PRÉVIO.
NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SOMENTE EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROATIVOS.PRECEDENTES.
PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.DESCABIMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.021, § 5º, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.
3. O STJ entende que, embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.
4. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.5. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1489551/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. SÚMULA 187/STJ.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS "EX NUNC". AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE.

1. O en
tendimento desta Corte é no sentido de que o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Aplicação da Súmula 187/STJ.
2. Pedido de gratuidade após a interposição do recurso especial. O benefício da gratuidade da justiça não produz efeitos retroativos.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1501169/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019)

Com essas considerações, condições e em observância a legislação e jurisprudência pertinente a matéria em exame, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida.

Forte em tais argumentos, dou
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
apenas para deferir a gratuidade de justiça nos termos declinados alhures.

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença recorrida, na integralidade por seus doutos e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, ___ de _______ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 24/06/2021